Tribunal: TJPA
Processo: 0801044-12.2021.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801044-12.2021.8.14.0069

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ANA MARIA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ‘BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA’. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA CONSUMIDORA.
PRELIMINAR
. PRESCRIÇÃO. DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRETENSÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUE ANTECEDE CINCO ANOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACOLHIDA PARCIALMENTE.
MÉRITO
. NULIDADE DO CONTRATO. IDENTIFICADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
QUANTUM
ESCORREITO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida por
ANA MARIA JESUS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente a ação,
in verbis
(Num. 12036895):

“Ante o exposto, confirmo os efeitos da tutela antecipada e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito para o fim de:

a. Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa ao contrato de título de capitalização aqui discutido;

b. Determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente pelo requerido, relativos ao contrato ora declarado nulo, no valor de R$9576,00 (nove mil, quinhentos e setenta e seis reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, dos descontos indevidos, consoante súmula 43 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação;

c. Condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir da publicação desta sentença, nos termos do verbete 362 da súmula de jurisprudência do STJ.

Sem custas e honorários, por força do rito sumaríssimo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, se não houver requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se.”.

A parte ré opôs Embargos de Declaração (Num. 12036898), que foram acolhidos pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos (Num. 12036909):

“Alega o embargante que houve erro material na sentença, a qual dispôs assim ‘’sem custas e honorários, por força do rito sumaríssimo’’, enquanto o processo se deu pelo procedimento comum. (...)

Dessa forma, verifica-se que, no caso em tela, ao sentenciar o processo, este Juízo não condenou a parte vencida em custas processuais considerando que o processo teria sido julgado sob o rito sumaríssimo, enquanto, na verdade, correu pelo procedimento comum.

Assim, acolher os embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ACOLHO os embargos de declaração, devendo a sentença ser corrigida para conter, em sua parte final, a expressão CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.”

Após, houve interposição de novos Embargos à Declaração (Num. 12036903), quanto a condenação de honorários sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, sendo igualmente acolhidos por Sentença (Num. 12036909).

Inconformada com a condenação, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 12036912), arguindo em preliminar prescrição e decadência. E no mérito, alega em síntese a legalidade da contratação, vez que esteve coberta pelo seguro durante todo o período.

Logo, uma vez que não haveria defeito na prestação de serviço do requerido, pleiteia pela reforma da sentença para o total improvimento da ação.

Aduz, que a autora não teria comprovado o dano material pleiteado, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, razão pela qual seriam incabíveis os pedidos da exordial. Na mesma senda, alega ser incabível a restituição em dobro ou o dano moral.

Portanto, requer ao final o provimento recursal para reforma da sentença, a fim de que seja julgada improcedente a ação, e subsidiariamente, a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais e condenação por litigância de má-fé, bem como o afastamento da condenação sucumbencial.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 12036915), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do alegado desacerto da sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, por entender que a instituição bancária não teria comprovado inexistirem defeitos na contratação, portanto, a parte autora faria jus a declaração de inexistência de relação jurídica; a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; bem como a condenação por danos morais.

Pois bem.

Na petição inicial (Num. 12036868), a parte autora afirma que é correntista do Banco requerido, e que utilizada a conta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário. Contudo, ao tirar um extrato bancário de sua conta, percebeu que havia uma cobrança referente a uma previdência privada, que alega nunca ter contratado.

O produto seria o “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA”, com parcela mensal no valor de R$ 39,90, sendo descontados desde 13/12/2009, correspondente a 140 parcelas. Em razão disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica e a indenização por danos morais e materiais (repetição do indébito).

Já em sua contestação (Num. 12036883), o réu informou que se tratava de serviço de seguro-previdência regularmente contratado, razão pela qual não haveria que se falar em procedência da ação.

A ação discute em suma, a validade do contrato de seguro previdência firmado com consumidora idosa. Em
preliminar
, argui o recorrente a prescrição do direito de ação da autora, consoante termos do artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

Art. 27.
Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito, a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como termo inicial para a contagem da prescrição a data do último, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO
– PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ” (TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplica-se o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano
- Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.” (TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO –
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO.
01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora.
02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido." (TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, como se extrai da petição inicial (Num. 12036868), os citados descontos se iniciaram em 13/12/2009 e até o ajuizamento da ação em 01/10/2021, ainda não haviam cessado, não havendo que se falar em prescrição total do direito de ação do autor/apelado.

No entanto, a prejudicial deve ser acolhida quanto à prescrição parcial do direito do autor, ou seja, a restituição deve abranger apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela prescrição.

Isto porque, como já dito, a relação jurídica questionada é de trato sucessivo, em que o dano sofrido se renova a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da prescrição da cobrança em relação aos débitos efetivados na conta bancária do autor/apelado anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (TJ-MT 10030290320218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL ACOLHIDA - DECADÊNCIA REJEITADA
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS NÃO ESTIPULADAS - TAXA MÉDIA DE MERCADO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
3. Sendo incontroversa a contratação de cartão de crédito consignado, e ante a ausência de expressa previsão dos juros remuneratórios, deve ser aplicada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. (TJ-MT 10017897620218110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

É de se dizer, nas obrigações continuadas, tal como a dos autos, a prescrição atinge somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede ao ajuizamento da ação. Não há afetação do fundo de direito relacionado à revisão da aposentadoria completar, razão pela qual é caso de afastar a prescrição total reconhecida na sentença.

Assim, há de se considerar prescritos os valores anteriores aos cinco anos que precederam a propositura da ação, portanto, referentes às parcelas anteriores a 01/10/2016.

Concernente ao
mérito
, sabe-se que a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula n.º 479 do STJ.

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In casu
, como a autora nega veementemente a contratação das tarifas e do seguro em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos impeditivos do direito da autora, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de conta corrente em discussão e que deu origem aos descontos das tarifas relativas a “Bradesco Vida Previdência” na conta bancária/corrente da autora, não comprovando o que alegou em sua contestação, bem como nas razões de apelação.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização dos contratos das tarifas bancárias e seguro em discussão, afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). [...]. ” (TJMT – RAC Nº 1058193-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DO SEGURO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– VALORES IRRISÓRIOS - MERO ABORRECIMENTO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.
O desconto de pequeno valor em conta bancária, ainda que indevido, não dá ensejo ao dever de indenizar por danos morais, mormente porque evidenciada uma situação de mero dissabor. Consoante dispõe o art. 42, do CDC, descabe a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos quando não restar evidenciado nos autos a má-fé do banco réu.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800368-96.2021.8.12.0044, Sete Quedas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 29/06/2022, p: 04/07/2022)

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na forma em dobro, como entendeu o douto magistrado singular, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que demonstrados os descontos indevidos.

A título de argumento, acerca da repetição em dobro, evidencia-se que o texto legal é absolutamente claro a respeito. Há de existir engano plenamente justificável ou justificado pela entidade bancária ao proceder a cobrança, dispensando até arguição de má-fé.

Sobre o tema, pertinente a citação dos seguintes julgados:

CONTRATO BANCÁRIO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL -
CONTRATAÇÃO DO PRODUTO "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA" NÃO COMPROVADA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ORDENADA – APLICAÇÃO DA NOVA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DO C. STJ NO JULGAMENTO DOS EARESP Nº 676.608-RS -

DANO MORAL BEM CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM REPARATÓRIO AO CRITÉRIO DO JUÍZO PRUDENCIAL – MAJORAÇÃO DO ARBITRAMENTO – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006326920218260035 SP 1000632-69.2021.8.26.0035, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 06/07/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DESCONTO EM FOLHA. FRAUDE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. No caso concreto, a própria instituição financeira reconhece que houve fraude na contratação do empréstimo consignado que gerou os indevidos descontos no benefício previdenciário da autora. Por outro lado, o requerido defende ter sido igualmente vítima do ilícito. II. Entretanto, a responsabilidade do demandado é objetiva, respondendo pelos prejuízos causados ao consumidor, independentemente de culpa, na forma do art. 14, caput, do CDC. Além disso, conforme o art. 17, do mesmo diploma, a vítima da fraude é equiparada ao consumidor, recebendo a proteção do estatuto consumerista. Outrossim, não convence o argumento de que houve culpa de terceiro e de que o réu também seria vítima de fraude, o que implicaria na excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC. Acontece que o erro da parte requerida foi grave, pois, considerando os riscos da sua atividade comercial, não adotou maiores cuidados ao efetuar o cadastro do postulante do crédito, deixando de se certificar acerca da veracidade dos dados pessoais fornecidos. Em consequência, deve ser declarado inexistente o débito.
III. Assim, considerando a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não demonstrado o engano justificável.
Entretanto, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IGP-M e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir de cada desconto indevido, consoante as Súmulas 43 e 54, do STJ, por se tratar de relação extracontratual. (...) (Apelação Cível Nº 70077573715, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 30/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO -RESTITUIÇÃO EM DOBRO - POSSIBILIDADE - CDC, ART. 42, §ÚN -AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL -
DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - OBSERVÂNCIA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO -VERBA HONORÁRIA - ELEVAÇÃO - NCPC, ART. 85, §§ 2º, 8º E 11 -PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não verificado o engano justificável, a repetição de indébito deve operar-se em dobro.
2. O desconto indevido em benefício previdenciário não autoriza, per se, a presunção do dano moral, que reclama demonstração efetiva dos transtornos e abalados havidos como decorrência da ilicitude imputada. (TJPR-10ª Câmara Cível -Proc. 1723449-0 -Rel. Domingos Ribeiro da Fonseca -Dj. 06/04/2018).

Na mesma senda, verifica-se que procede a pretensão do requerido em relação aos danos morais. Isto porque, estes são vistos como ataque ou ofensa à honra, paz, mentalidade ou estado neutro de determinado indivíduo, sendo, por vezes, de difícil caracterização devido ao seu alto grau subjetivo.

É imperioso ressaltar que, para que este se configure, é necessário que efetivamente tenha existido ato ilícito passível de reparação moral e que o mesmo seja devidamente comprovado, acompanhado do nexo de causalidade.

Acerca dos elementos da responsabilidade civil, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber: a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões 'violar direito ou causar dano a outrem'.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, à intimidade, ao nome e à imagem
.” (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 35-36).

Destarte, para que surja o dever de reparar, necessário se faz que estejam presentes ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia, o efetivo prejuízo causado a outrem e o nexo de causalidade entre o fato e a conduta do agente. Sobre o ato ilícito, preconiza o Código Civil/2002 em seus artigos 186 e 927 que "
todo aquele que causar dano a outrem, comete ato ilícito e tem o dever de repará-lo
".

Reforçando o entendimento de dano moral, a definição utilizada pela ilustre doutrinadora Maria Helena Diniz dita:

"O dano é um dos pressupostos da responsabilidade civil, contratual ou extracontratual, visto que não poderá haver ação de indenização sem a existência de um prejuízo. Só haverá responsabilidade civil se houver um dano a reparar, sendo imprescindível a prova real e concreta dessa lesão. Para que haja pagamento da indenização pleiteada é necessário comprovar a ocorrência de um dano patrimonial ou moral, fundados não na índole dos direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos da lesão jurídica".
(Curso de Direito Civil Brasileiro/Maria Helena Diniz. 7 ed. Editora Saraiva, 1999. p. 55)

É de notório conhecimento que a lei material civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem. São, pois, pressupostos para o surgimento do dever de indenizar a ilicitude da conduta, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos.

Logo, resta ao réu responder objetivamente pelos danos (dano moral
in re ipsa
) causados ao autor, por quebra do seu dever de fiscalizar, com diligência, a licitude dos negócios firmados com aqueles que buscam adquirir seus produtos e serviços (art. 14, caput, CDC e arts. 186, 187 e 927, parágrafo único, CCB), cujos pressupostos encontram-se reunidos na trilogia ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o evento danoso, ora demonstrada, a teor das Súmulas 297 e 479 do STJ.

A propósito, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".
( AgRg no AREsp 491.894/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 20/04/2015).

No caso dos autos, reitere-se que não fora configurada a regular formalização do contrato em avença, subsistindo, pois, os requisitos autorizadores para o deferimento de pagamento de danos morais, vez que comprovada a conduta ilícita por parte da Instituição Bancária, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO POR FRAUDE NA CONTRATAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA NULIDADE DO CONTRATO INTITULADO "BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA".
DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. RECURSO PROVIDO.

1. A ausência de comprovação da contratação de seguro denominado "Bradesco Vida e Previdência", de modo a autorizar o desconto de tarifas bancárias em conta corrente destinada ao recebimento de benefício de aposentadoria de correntista, gera o dever de a instituição financeira indenizá-lo por danos morais decorrente do ato ilícito praticado, sobretudo quando o correntista aposentado e analfabeto e percebe benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família.

2. Em atenção aos princípios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade - a fixação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização por danos morais, decorrentes de cobrança em conta corrente, destinada ao recebimento de benefício previdenciário, de tarifas bancárias, sem a efetiva contratação do encargo por parte do correntista.
3. Uma vez demonstrada a má-fé da empresa responsável pelo desconto indevido, a qual sequer se desincumbiu de trazer aos autos o suposto contrato entabulado, tem-se que, com fulcro no art. 42, parágrafo único do CDC, a restituição dos valores será em dobro. 4. Recurso provido. (TJ-TO - AC: 00032104320208272714, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, julgado em 28/04/2021, DJe 13/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEDUÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Repousa a lide na pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e instituição financeira, a saber, um contrato denominado "Bradesco Vida e Previdência", com parcelas no valor R$ 44,97 (quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos), descontadas diretamente no benefício previdenciário da promovente, cumulada com pedido de repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais na monta de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Os descontos no benefício previdenciário da promovente, decorrentes do contrato objurgado, restaram devidamente comprovados com a juntada de extratos bancários. 3. Lado outro, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, uma vez que deixou de acostar aos autos prova da contratação. 4. Assim, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o feito, declarando a nulidade do contrato e determinando a imediata suspensão dos descontos, contudo, condenou o banco réu à devolução simples dos importes deduzidos do aposento da autora e julgou improcedente o pedido alusivo aos danos morais, por entender que o evento não passou de mero aborrecimento. Desta feita, a promovente interpôs o presente Apelo, no qual pretende a reforma da sentença para que a restituição dos importes seja feita em dobro e o requerido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.(...)
6. A debitação direta na conta da aposentada, reduzindo seu benefício previdenciário sem sua anuência e por força de transação fraudulenta, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato, não exigindo a prova do prejuízo, posto que a aposentadoria da autora é verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças.
Nesses termos, hei por bem fixar o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor razoável e proporcional aos danos sofridos pela requerente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para condenar o promovido em indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), restando irretocável nos demais termos. (TJ-CE - APL: 01265572620198060001 CE 0126557-26.2019.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

O fato de a parte ter sofrido descontos injustificáveis em sua conta corrente, culminando na necessidade de ajuizamento de ação, a fim de obter tutela jurisdicional, causa inegável prejuízo, sendo o suficiente para dar azo à condenação do réu ao pagamento de danos morais, como forma de coibir condutas semelhantes

O justo arbitramento do
quantum
indenizatório deve buscar suporte nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, como os transtornos experimentados pela vítima na tentativa de ressarcimento do prejuízo sofrido, e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cuja aplicação é referendada pela doutrina e pela jurisprudência.

Deste modo, deve-se levar em conta a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais da vítima.

À vista disso, entendo que não merece acolhimento a pretensa minoração da verba indenizatória. A fixação do
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisória ou excessiva, a ponto de não produzir o efeito desejado.

Destarte, mantenho a sentença no ponto, uma vez que o valor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, preservando as finalidades educativa e sancionatória do instituto da reparação por dano moral, mas sem ensejar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, apenas para, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, reconhecer a prescrição tão somente quantos as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, mantendo-se os demais termos da sentença objurgada, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024